Tribunal: TJBA
Processo: 0507767-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507767-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERONICA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ILMARA RODRIGUES FERREIRA

APELADO: VIA VAREJO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, VANDRE CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. LIQUIDIFICADOR. GARANTIA ESTENDIDA. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. PEDIDO DE DANO MORAL INDEFERIDO. MERO ABORRECIMENTO. ESSENCIALIDADE DO PRODUTO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Verônica Santos Oliveira contra sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória movida em face de Via Varejo S/A, MK Eletrodomésticos Mondial S.A. e Eletrônica Carlos Ltda, na qual se pleiteou restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em razão de vício em liquidificador adquirido com garantia estendida. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, condenando solidariamente as rés à restituição da quantia de R$ 158,48, referentes ao valor do produto e da garantia, e indeferindo o pedido de dano moral. A autora apelou exclusivamente quanto à negativa de indenização extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o vício não sanado em liquidificador, somado à falha na prestação do serviço pelas rés, configura hipótese de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva e solidária a responsabilidade das rés pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC.

4. O produto adquirido apresentou vício em curto prazo e as rés não sanaram o defeito dentro do prazo legal, sendo, portanto, devida a restituição dos valores pagos.

5. A caracterização do dano moral exige mais que o descumprimento contratual ou o vício do produto: é necessária a demonstração de ofensa a direitos da personalidade ou situação excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

6. No caso concreto, não restou comprovado prejuízo relevante ou efetiva lesão à dignidade da consumidora, tampouco elementos que evidenciem peregrinação excessiva ou desgaste emocional desproporcional à situação.

7. A alegação de desvio produtivo do consumidor, embora relevante em certos contextos, não pode ser aplicada de forma automática sem comprovação de impacto relevante na esfera pessoal.

8. A essencialidade do produto, apontada subjetivamente pela autora, não foi demonstrada de forma concreta e objetiva nos autos, tratando-se de bem de pequeno valor e não indispensável à subsistência.

9. Jurisprudência pacífica do TJ/BA reconhece que situações análogas, envolvendo vício em produtos não essenciais e de baixo valor, configuram meros aborrecimentos, insuficientes para ensejar reparação moral.

10. A manutenção da condenação à restituição dos valores pagos já atende à função reparatória e desestimula condutas irregulares dos fornecedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O vício de produto não essencial e de pequeno valor, não sanado no prazo legal, configura descumprimento contratual que, por si só, não enseja dano moral indenizável quando ausentes circunstâncias excepcionais.

2.

A reparação moral exige demonstração de prejuízo concreto e relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não se verifica no caso de mero aborrecimento cotidiano.

3.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica de forma automática, exigindo análise de proporcionalidade e comprovação da gravidade do transtorno.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 18; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8041067-87.2020.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Borges, j. 17.12.2021; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0000438-76.2023.8.05.0043, Rel. Juíza Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, j. 03.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1881131/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0507767-53.2019.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
VERÔNICA SANTOS OLIVEIRA
,
sendo Recorridos
VIA VAREJO S/A, MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A., ELETRÔNICA CARLOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09